Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇAO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇAO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. VALOR DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Independentemente do nome pelo qual se intitula o ato jurisdicional, se põe fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação, porquanto tem natureza jurídica de sentença.

2. Sendo possível extrair das razões recursais os fundamentos pelos quais se impugna a r. sentença e havendo a matéria sido submetida à apreciação do Juiz de Primeiro Grau, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal.

3. O magistrado está dispensado de refutar um a um todos os pontos e argumentos apresentados pela parte. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito. Omissões que não se configuram. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. Segundo a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Intimada a parte pessoalmente quando da concessão da tutela provisória, desnecessária a repetição do ato na fase de cumprimento da sentença que ratificou a multa aplicada.

5. As astreintes constituem instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional e deve se conformar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o juiz pode reduzir o valor fixado caso verifique o seu excesso, ainda que em fase de execução e mesmo que esteja relacionada às vencidas e vincendas, uma vez que não se submete aos efeitos da preclusão, tampouco da coisa julgada. (Maioria)

6. Sem efetiva comprovação do dano suportado, incabível o reembolso postulado.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.